Tribunal: TJMT
Processo: 0008852-91.2018.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008852-91.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ERIKA ALVES MACHADO SANTOS - CPF: 003.153.841-07 (APELADO), JUARES BATISTA MACHADO - CPF: 173.110.391-34 (ADVOGADO), JOSE NELSON MACHADO - CPF: 067.577.901-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTE ESTADUAL QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.” (N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

2. Devidamente comprovado que quem deu causa à propositura da ação foi o ente estadual, este deve responder pelos honorários advocatícios.

3. Hipótese dos autos em que o ente estadual reconheceu a procedência do pedido e excluiu os Embargantes da CDA na forma discutida, a redução dos honorários pela metade é medida que se impõe, conforme disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0008852-91.2018.811.0004, ajuizada em por
ERIKA ALVES MACHADO SANTOS
e
JOSE NELSON MACHADO
, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o embargado no pagamento de 10% (dez por cento) do valor da execução, a título de honorários sucumbenciais, forte no art. 85, §§2º e 6º, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual relata que diante do alegado pelo embargante, não opôs nenhuma resistência, tendo posteriormente apresentado a CDA sem a presença de Érika A. Machado e José N. Machado.

Diz que no tocante aos honorários advocatícios é necessário averiguar quem deu causa a inclusão dos Embargantes no polo passivo do executivo.

Descreve que a inclusão dos Embargantes no rol dos sócios na CDA não se deu por culpa do fisco, mas sim, porque a empresa não procedeu a devida comunicação das alterações contratuais à repartição pública.

Afirma que a inclusão equivocada não teria ocorrido se a SEFAZ/MT tivesse sido comunicada.

Ressalta que é obrigação do contribuinte manter atualizados os dados existentes no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso.

Revela que é necessária a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao incidente deve arcar com os honorários advocatícios.

Alternativamente, sustenta que os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, uma vez que, diante dos embargos, imediatamente apresentou a CDA sem a presença dos requerentes, nos termos expressamente previstos no §4º, do art. 90, do CPC.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para interverter o ônus da sucumbência, ou, para que sejam aplicados os dizeres do art. 90, §4º, do CPC.

Tempestividade certificada em id. 90107987.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 90107989]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis a parte conclusiva da sentença impugnada:

“[...] Incialmente deve-se esclarecer que, conforme a impugnação apresentada, o nome dos embargantes já foram devidamente excluídos da CDA, referente a execução fiscal da qual é oriundo os presentes embargos.

Sendo assim, constata-se a perda do objeto dos embargos, posto que não há mais o interesse de agir na demanda, restando apenas deliberar acerca dos honorários advocatícios discutidos na impugnação, bem como na contestação a impugnação.

Sobre a questão supracitada, cumpre esclarecer que não deve prosperar o pedido de não condenação do Estado em honorários advocatícios, visto que o procedimento já foi instaurado, bem como os presentes embargos, sendo que houve necessidade dos embargantes constituírem advogado, por isso, deve-se seguir o disposto no art. 85, § 2º do CPC.

Neste mesmo sentido entende o TJ-DF:

DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Em caso de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA após a intimação do executado e a apresentação de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade, deverá a Fazenda Pública ser condenada em honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade, sendo inaplicável a regra do art. 26 da Lei n. 8.630/1980, pois a Fazenda Pública deu causa à demanda e o contribuinte constituiu advogado para apresentar defesa, razão pela qual se faz jus aos honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ?A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência?. 3. Uma vez observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, mormente em consideração à natureza e importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado, não se mostra desarrazoado o valor fixado a título de honorários advocatícios. 4. Agravo de instrumento desprovido. (0701371-25.2019.8.07.0000 DF 0701371-25.2019.8.07.0000, 1º Turma Cível, Relator: Hector Valverde, julgado em 29 de maio de 2019, publicado no PJe: 31/05/2019).

Pelos fatos já expostos, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, condenando o embargado ao pagamento de 10% do valor da execução, a título de honorários sucumbenciais, forte no art. 85, §§ 2º e 6º do CPC.”
[id. 90107978]

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia consiste em saber quem deu causa à propositura da ação, capaz de atrair o princípio da causalidade no tocante aos honorários advocatícios.

In casu
, a Fazenda Pública Estadual defende que a inclusão dos Embargantes no rol dos sócios na CDA não se deu por culpa do fisco, mas sim, porque a empresa não procedeu a devida comunicação das alterações contratuais à repartição pública.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme se verifica do documento acostado ao id. 90107969 – pág. 04 e 05, houve solicitação de alteração contratual com a retiradas dos sócios, ora embargantes, do quadro societário da empresa Executada na data de 27/08/2007, o qual foi homologado em 04/09/2007. Logo, não há se falar em culpa exclusiva dos Embargantes como defende o ente Estadual.

Com efeito, “
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando o princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária á parte que deu causa a instauração do processo ou do incidente processual
” (REsp 1262419 / RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2012).

A propósito, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça em situações análogas:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte que deu causa à instauração de processo judicial deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, em razão do princípio da sucumbência e da causalidade.

(...)

(N.U 0004060-52.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

(...)

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) [destaquei]

Portanto, pelo princípio da causalidade, quem deve responder pelos honorários advocatícios é o ente estadual.

De outro lado, no que diz respeito à minoração dos honorários advocatícios, razão assiste à parte Apelante.

Isso porque, o Art. 90, §4º, CPC, assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso em tela, o ente Estadual, em id. 90107974, reconheceu a pretensão autoral e cumpriu integralmente a prestação reconhecida, motivo pelo qual atende ao dispositivo legal retromencionado.

Nesse diapasão, ressalva a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio”.
(In Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

No mesmo sentido, segue entendimento esposado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA - SÓCIO RETIRANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA - REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da ilegitimidade passiva ad causam da parte apelada, cabível a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

2.
Hipótese dos autos em que o réu reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA na forma discutida, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0007869-23.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir os honorários advocatícios para o importe de 5% (cinco por cento) do valor da execução, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022